Tribunal: CARF
Processo: 10835.721937/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.721937/2014-67
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.602 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LIDER ALIMENTOS DO BRASIL S.A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática equivalente, aplique de forma
diversa a mesma legislação. No caso, as decisões apresentadas a título de
paradigma não tratam da mesma questão fática e normativa enfrentada no
acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.721937/2014-67
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.602 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.721937/2014-67

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-009.406, de 23/09/2020 (fls. 669 a 685)1,
proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Da breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento (PER), cujo crédito provém do
saldo credor da COFINS, relativo ao mercado interno, apurado no regime de incidência não-
cumulativa, referente ao 4o Trimestre/2013. A DRF/Presidente Prudente (SP), por meio de
Despacho Decisório, reconheceu parte do direito creditório.
A Fiscalização consignou no Termo de Verificação Fiscal (TVF), que foram
efetuadas glosas de vários gastos que deram origem aos créditos da não cumulatividade (empresa
tem como principal objeto social a “fabricação e comercialização de laticínios”) relativas a
itens não considerados insumos pela Fiscalização, que não foram consumidos no processo
produtivo em função da ação exercida diretamente sobre o produto. Assim, foram glosados os
seguintes créditos: a) relativos a aluguéis e arrendamento de máquinas e equipamentos não
utilizados diretamente na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; b)
créditos calculados sobre aquisições de ativo imobilizado que deveriam ser aproveitados em 24
meses, mas foram utilizados de uma só vez, e c) ressarcimento/compensação do crédito
presumido da agroindústria, previsto na art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, e regulamentado pela
IN SRF no 660, de 2006. Afirma o Fisco que, tanto o leite in natura, quanto o resfriado e o pré-
beneficiado possuem idêntica classificação fiscal (0401.40.10 - leite com teor de gordura
superior a 6%, não superior a 10%, não concentrado nem adicionado de açúcar ou de outros
edulcorantes), o que afasta a caracterização de eventuais operações de beneficiamento. Já quanto
aos créditos calculados sobre o Frete - transporte do leite pré-beneficiado e resfriado,
informa-se que não teriam sido reclassificados para o presumido, sendo integralmente glosados,
por ausência de previsão legal para aproveitamento.
Cientificado do Despacho Decisório o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que: a) o Despacho Decisório deveria ser anulado por
falta de motivação legal; b) o conceito de insumos e o princípio da não cumulatividade dão
guarida aos créditos; c) foram glosados créditos relativos a fretes vinculados a operações de
venda, que são permitidos pelo art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003, e que são essenciais ao seu
processo produtivo; d) em relação ao crédito presumido da agroindústria, faz jus à utilização
desse benefício, criado pela Lei no 10.925, de 2004, e que, diante do acúmulo de saldo credor,
tem direito de compensar o saldo ao final de cada trimestre com débitos administrados pela RFB,
a teor do art. 16 da Lei no 11.116, de 2005; e) a possibilidade de ressarcimento em dinheiro ou
compensação com outros tributos só veio com o art. 16 da Lei no 11.116, de 2005. Por fim,
requer a realização de diligência para comprovar a real aplicação dos insumos em questão.
A DRJ, levando-se em conta que o contribuinte alegou cerceamento do direito de
defesa causado por insuficiência de detalhamento das glosas e as planilhas constantes nos autos,

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.602 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.721937/2014-67

resolveu converter o processo em diligência, por meio da Resolução, para proceder
esclarecimentos sobre questionamentos feitos pelo Contribuinte.
A diligência foi atendida por meio de Informação, onde a Fiscalização esclareceu,
quanto aos créditos na aquisição de leite cru e demais itens, informando que os fretes nas
aquisições de leite geraram crédito presumido, na proporção agregada ao custo dos insumos, na
forma da Lei no 10.925/2004. O contribuinte apresentou Manifestação alegando, em resumo,
que o leite cru é o insumo básico para a consecução da atividade da empresa. Em relação ao frete
na aquisição de leite cru, alegou que o frete pago na aquisição de insumos é considerado como
parte do custo daqueles, por isso tal valor pode ser agregado ao cálculo das contribuições não
cumulativas e corresponde a serviços utilizados como insumo, pois configura custo de produção
do produto final.
A apreciação das manifestações resultou no Acórdão no 14-66.161, de 29/05/2017,
da DRJ de Ribeirão Preto/SP (fls. 597 a 620), que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório postulado, assentando que: a) não
procedem as arguições de nulidade, b) os insumos utilizados no processo produtivo somente dão
direito a crédito se incorporados diretamente ao bem produzido ou se consumidos/alterados no
processo de industrialização e desde que não incorporados ao ativo imobilizado; c) somente dão
direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os gastos com frete na operação de
venda e se suportados pelo vendedor; e, d) em regra, o saldo credor referente a crédito
presumido da agroindústria, instituído pela Lei no 10.925/2004, somente pode ser descontado da
própria contribuição, mas não compensado com outros tributos ou ressarcido.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, no qual: a) requereu a juntada posterior de documentos necessários a comprovação
do direito defendido; b) repisou a necessidade de conversão do julgamento em diligência fiscal
para a devida valoração dos argumentos oferecidos; c) arguiu sobre o direito de
ressarcir/compensar os créditos presumidos de atividades agroindustriais - aquisição de leite in
natura (“A possibilidade de ressarcimento em dinheiro ou de compensação com outros tributos
e contribuições administrados pela RFB, só veio com o art. 16 da Lei n° 11.116/05, que de uma
forma genérica, fez referência apenas aos créditos apurados com base no art. 3o das Leis
10.637/02 e 10.833/03”); e d) discorreu sobre o seu direito a créditos relativos a serviço de
transporte de frete de produtos em elaboração (“Considerando que o creditamento das
despesas em questão - entre estabelecimentos - quando necessário que o produto em elaboração
seja remetido para outra unidade para prosseguir com seu processo produtivo, pois, sem esse
transporte é inviável a continuidade deste processo produtivo, deve ser reconhecido como
passível de creditamento”).
Os autos, então, vieram ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário, tendo a
Turma julgadora exarado o Acórdão no 3302-009.406, de 23/09/2020 (fls. 669 a 685), no qual se
deu parcial provimento ao recurso, para decidir que a) cabe a constituição de crédito de
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins não-cumulativas sobre os valores relativos a fretes de
produtos em elaboração realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua
essencialidade à atividade do sujeito passivo, posto que dentro do contexto do processo
produtivo da pessoa jurídica; e b) que a Lei no. 12.058, de 2009, permitiu o ressarcimento e a
compensação dos créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei 10.925, de 2004:
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA
DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-
cumulativos sobre os valores relativos a fretes de produtos em elaboração realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.602 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.721937/2014-67

passivo, posto que dentro do contexto do processo produtivo da pessoa jurídica. (...) (Acórdão
3302-009.406, Rel. do paradigma 3302-009.403 - Cons. Jose Renato Pereira de Deus, unânime,
sessão de 23/09/2020 - presentes ainda os Cons. Vinicius Guimaraes, Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Corintho Oliveira Machado, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson
Macedo Rosenburg Filho) (grifo nosso)
Cientificada do Acórdão/CARF, a Fazenda Nacional opôs Embargos de
declaração, alegando omissão no julgado, sendo os embargos monocraticamente rejeitados pelo
Presidente da 2a TO, nos termos do Despacho exarado pela 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária, de 08/02/2021.
Da matéria submetida à CSRF
Notificada do Despacho de rejeição dos embargos interpostos, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial, apontando divergência com relação às seguintes
matérias: (1) quanto à necessidade de conversão do julgamento do recurso em diligência, para a
aferição do enquadramento dos bens/serviços nos critérios da essencialidade e da relevância
definidos pelo STJ; (2) quanto à (im)possibilidade de tomada de créditos das contribuições
sociais não cumulativas sobre os fretes pagos para transporte de “insumos de produtos em
elaboração”; e (3) quanto à necessidade de devolução do processo à DRJ para análise de assunto
novo de forma a evitar a supressão de instância de julgamento. A fim de demonstrar o necessário
dissídio jurisprudencial foram indicados, como paradigma, respectivamente, a Resolução no
3201-002.165 e os Acórdãos de no 3401-001.692, 9303-008.215, 1201-002.698 e 203-13.080.
Quando do Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, entendeu-se que, em
relação à divergência 1 (“à necessidade de conversão do julgamento em diligência ...)” e à
divergência 3 (“quanto à necessidade de devolução do processo à DRJ ...)”, não deveria haver
seguimento, por falta de comprovação do dissídio jurisprudencial.
O seguimento do recurso no exame de admissibilidade foi restrito à divergência 2
(“possibilidade de tomada de créditos das contribuições sobre o custo dos fretes pagos para
transferência de insumos e produtos em elaboração entre estabelecimentos da empresa”).
Sobre essa matéria, no cotejamento dos arestos confrontados (recorrido e
paradigmas - Acórdãos no 9303-008.215 e no 3401-001.692), assentou-se que, em relação ao
paradigma no 9303-008.215, ao contrário de divergir, as decisões alinharam-se, e que não há
como certificar a ocorrência de divergência quanto aos fretes internos para transporte de
insumos, porquanto a decisão indicada como paradigma não se pronunciou sobre o tema. Por
outro lado, em relação ao Acórdão no 3401-002.692, decidiu-se que há, efetivamente,
divergência de entendimento quanto à possibilidade de aproveitamento de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre os fretes pagos, seja para transporte intercompany de
matéria prima ou de produtos acabados, haja vista a generalidade com que o voto condutor do
Acórdão no 3401-001.692 tratou a matéria.
Desta forma, no Exame de Admissibilidade vislumbrou-se que a divergência 2
restou comprovada. Assim, com os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do
Recurso Especial - 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara, de 01/06/2021, exarado pelo Presidente
da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, deu-se seguimento parcial ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, apenas em relação à divergência 2, com a seguinte descrição: “quanto à
possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos
fretes pagos para transferência interna de insumos e de produtos acabados”.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.602 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.721937/2014-67

Ciente do Despacho acima (seguimento parcial), a Fazenda Nacional apresentou
recurso de Agravo, requerendo o seguimento integral ao Recurso Especial interposto. No
entanto, em Despacho de Agravo da CSRF / 3a Turma, de 24/08/2021, proferido pela Presidente
da CSRF, o Agravo foi rejeitado, confirmando-se- o seguimento parcial originário do Recurso
Especial.
O contribuinte foi intimado (Termo ciência - DTE - fls. 749 e 750) do Acórdão de
Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Procuradoria, do Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial da Procuradoria, do Agravo da Procuradoria e do Despacho que rejeitou o
Agravo e não há, nos autos, registro de interposição de contrarrazões.
Em 28/07/2022, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao colegiado da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial, S/No - 3a Câmara, de 01/06/2021, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do
CARF, não havendo apresentação de contrarrazões.
Cabe destacar, contudo, que o provimento presente no acórdão recorrido se refere
a “...fretes de produtos em elaboração realizados entre estabelecimentos da mesma empresa,
considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo, posto que dentro do contexto do
processo produtivo da pessoa jurídica”. Não há, assim, na decisão, nenhum provimento pelo
colegiado em relação a fretes na aquisição de insumos ou na movimentação de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa.
O item em debate é tratado em uma página do acórdão recorrido, informando-se
que a glosa se referia a “...transporte do leite pré-beneficiado e resfriado”, sendo as razões de
glosa para tal item relacionadas a dupla motivação: (a) Solução de Divergência COSIT 2/2011,
que admite apenas créditos apenas em relação a aquisições de insumos e a venda de produtos, o
que não abrange a movimentação interna; e (b) impossibilidade de tomada de crédito para o
próprio insumo (leite pré-beneficiado e resfriado, que gera apenas crédito presumido),
inviabilizando o crédito em relação ao frete, que é incorporado ao custo do insumo.
O acórdão recorrido simplifica os argumentos de defesa e generaliza os
fundamentos da decisão, informando que o contribuinte alega que “...as operações de frete
remessas/transferências se referem a transporte de insumos inacabados entre filias para
prosseguimento do processo produtivo”, e que as glosas devem ser revertidas, sob os argumentos
que externa em dois parágrafos, que merecem aqui transcrição:
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.602 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.721937/2014-67

(...).as normas de regência permitem o creditamento das contribuições não cumulativas i) sobre o
frete pago quando o serviço de transporte quando utilizado como insumo na prestação de
serviço ou na produção de um bem destinado à venda, com base no inciso II do art. 3° das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03; e ii) sobre o frete na operação de venda, quando o ônus for suportado
pelo vendedor, conforme os arts. 3o, IX e 15, II da Lei n° 10.833/03. Há também direito ao crédito
sobre despesas com fretes pagos a pessoas jurídicas quando o custo do serviço, suportado pelo
adquirente, é apropriado ao custo de aquisição de um bem utilizado como insumo ou de um bem
para revenda; bem como de fretes pagos a pessoa jurídica para transporte de insumos ou
produtos inacabados entre estabelecimentos, dentro do contexto do processo produtivo da
pessoa jurídica. (grifo nosso)
Não houve interposição de embargos, pelo contribuinte, em relação a esse
provimento, registrado em ata e na parte dispositiva, repita-se, como restrito a “...fretes de
produtos em elaboração realizados entre estabelecimentos da mesma empresa”.
O único paradigma aceito pelo exame de admissibilidade para comprovar a
divergência é o Acórdão 3401-001.692, de 15/02/2012, que tem fulcro em matéria probatória,
em não em debate de direito, o que resta claro em sua parte dispositiva:
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso quanto aos gastos com combustíveis e lubrificantes e quanto aos serviços de transporte
[fretes], neste caso [envolvendo apenas os gastos com fretes], os Conselheiros Emanuel Carlos
Dantas de Assis, Jean Cleuter Simões Mendonça, Adriana Oliveira e Ribeiro, Fernando
Marques Cleto Duarte e Júlio César Alves Ramos votaram com o Relator pelas suas conclusões,
justificando o voto pela falta de apresentação de provas. Designado o Conselheiro Emanuel
Carlos Dantas de Assis para redigir a ementa. Também por unanimidade de votos deu-se
provimento quanto aos créditos originados dos gastos/aquisições de embalagens, despesas de
depreciação das máquinas comprovadamente utilizadas no processo produtivo, e quanto ao rateio
proporcional.
Perceba-se que no colegiado, composto por seis conselheiros, cinco deles
acompanharam o relator pelas conclusões, em relação ao tema dos fretes, por evidenciarem falta
de provas. Assim, todos os argumentos de direito expostos no voto em relação a fretes, inclusive
o utilizado para dar seguimento à admissibilidade (de que o inciso IX do art. 3o não socorreria as
remessas internas de produtos in natura / em elaboração) NÃO refletem o entendimento que
prevaleceu no colegiado, no referido acórdão, restrito à questão probatória, no tema dos fretes.
No que se refere ao outro paradigma colacionado, Acórdão 9303-008.215, os
pronunciamentos aludem apenas a frete de produtos acabados e a fretes na aquisição de leite.
Mas, recorde-se, nenhum desses itens foi objeto de provimento específico no acórdão recorrido.
Portanto, resta claro que sob qualquer aspecto que se avalie a existência de
divergência de entendimentos, não houve efetiva demonstração de dissidência
jurisprudencial sobre uma mesma disposição normativa, pela ausência de similitude fática e
jurídica. Ausente, nesse contexto, o atendimento de pressuposto essencial de admissibilidade.
Assim, cabe, no caso, o não conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.602 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.721937/2014-67

Da conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 761
DF CARF MF
Original